Tribunal: TJMT
Processo: 1033023-71.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033023-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (EMBARGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC.

UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor em Ação Revisional de Contrato Bancário, reconhecendo a impossibilidade de utilização da Taxa DI como índice de correção monetária, afastando a mora debendi e declarando nula a cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do CDC ao contrato bancário firmado entre as partes; (
ii
) analisar se houve omissão na verificação da regularidade do CDI como indexador contratual; (
iii
) examinar se existe omissão quanto à legitimidade da cobrança do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A aplicabilidade do CDC aos contratos bancários foi
pressuposto
adotado pelo acórdão na análise das questões controvertidas, em consonância com a teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade do contratante frente à instituição financeira.

4. O acórdão analisou detidamente a natureza do CDI, concluindo que, por incorporar elementos remuneratórios e inflacionários, não pode ser utilizado como índice de correção monetária, fundamentando-se em precedentes do STJ que reconhecem sua natureza remuneratória.

5. A questão da contratação do seguro prestamista foi expressamente analisada à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1639259/SP (Tema 972), concluindo pela configuração de venda casada, independentemente de sua formalização em instrumento apartado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

d
e
u parcial provimento ao Recurso
para
“
substituir a Taxa DI pelo IPCA como fator de correção monetária e para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, além de afastar a mora debendi, devendo a dívida ser recalculada em liquidação de sentença
”
.

O embargante alega que
o
acórdão reconheceu a incidência das normas do CDC no caso concreto, sem considerar que a Cédula de Crédito Bancário nº 1517101 foi firmada para formação de capital de giro, configurando operação empresarial e não de consumo.

Menciona que a
jurisprudência do STJ corrobora o afastamento do CDC em contratos de crédito voltados à atividade empresarial.

A
rgumenta que
o

aresto
deixou de reconhecer a legalidade da utilização da Taxa CDI como indexador, contrariando a jurisprudência do STJ que admite seu uso desde que expressamente pactuado.

Relata
que

não foi considerada a validade da contratação do seguro prestamista, que, foi feita de forma opcional, por livre vontade da empresa contratante, e em instrumento apartado da CCB.

Por fim,
pede que sejam
sanadas as omissões indicadas no acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida:

a inaplicabilidade do CDC
,
a validade do
uso do CDI como indexador contratual
e
a legalidade da cobrança do seguro prestamista
.

Em contrarrazões,
o embargado
pugna pelo não provimento dos embargos, argumentando que o acórdão não contém qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida
(Id
315557375
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante
aduz
que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, argumentando que a cédula de crédito bancário firmada entre as partes tem natureza de empréstimo para formação de capital de giro, o que afastaria a relação de consumo.

No entanto,
a teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, permite a aplicação do CDC mesmo em contratos empresariais quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das partes, como ocorre no presente caso, em que o contratante foi induzido a erro quanto às condições efetivas do contrato, conforme reconhecido no acórdão.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE RECONHECIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação fundada
em relação jurídica contratual,
diante da potencial
incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a vulnerabilidade da parte autora. A decisão recorrida invocou os
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC, reafirmando que, mesmo com a inversão, competiria à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte autora, pessoa jurídica, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, a critério do juiz, conforme o art. 6º, VIII.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da vulnerabilidade de pessoas jurídicas em relações de consumo, especialmente quando demonstrada desvantagem técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (
AgInt
no
AREsp
1.821.717/RS e
AgInt
no REsp 1.855.714/RJ).

A decisão recorrida resguarda o contraditório e o devido processo legal ao afirmar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, competirá à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não causa prejuízo processual imediato ao agravante, pois os pontos controvertidos e a distribuição definitiva dos encargos
probatórios serão definidos após a audiência de conciliação e o saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é admissível nas hipóteses em que se reconhece a vulnerabilidade da parte autora, inclusive pessoa jurídica, segundo a teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
”.
(N.U 1015961-10.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

O embargante alega omissão na verificação da regularidade do CDI como indexador, sustentando que sua utilização é legal e pacificamente aceita pela jurisprudência.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
"cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém,
por ser composto por juros remuneratórios e inflação
,

não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro"
.

A decisão fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza remuneratória do CDI, citando expressamente o
AREsp
n. 2.713.106/MT e o
AgInt
no
AREsp
n. 2.046.041/SP, além de precedente desta própria Câmara. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada e decidida com base em jurisprudência consolidada.

O embargante sustenta
ainda
que o
julgado
teria sido omisso ao não considerar que o seguro prestamista foi contratado
espontaneamente pelo embargado, em instrumento apartado, com opção de cancelamento a qualquer tempo.

Contudo, o
acórdão analisou expressamente a questão da contratação do seguro prestamista à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1639259/SP (Tema 972), concluindo pela configuração de venda casada.

A decisão foi clara ao afirmar que
“
a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade
”
.

O fato de o seguro ter sido formalizado em instrumento apartado não afasta, por si só, a caracterização da venda casada, especialmente quando não se verifica a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação ou não do seguro, ou quanto à escolha da seguradora.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025